Tribunal: TJDFT
Processo: 0704170-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704170-90.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JOSE DE MELO E SOUZA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de petição (ID no 57139516) em que as partes comunicam a celebração de acordo para a extinção da ação 0704170-90.2023.8.07.07.0003, em que dariam plena quitação após a empresa Telefonica Brasil S/A efetuar o pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em favor do autor (Paulo Jose de Melo e Souza), a ser depositado na conta bancária de Jaqueline Lima de Oliveira, OAB/DF 43233, até o dia 15/04/2024. Por meio da petição de ID no 57893103 a empresa requerida comprova o depósito do valor integral do acordo, em 10/04/2024. Todavia, ao verificar os poderes dos patronos que assinaram o termo de acordo, verifiquei que a empresa requerida (Telefonica Brasil S/A) não juntou aos autos procuração com poder específico para transigir. Assim, fica a parte requerida intimada para juntar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procuração, com data anterior a da celebração do acordo (18/03/2024), em que conste poder específico para o Dr. Marcelo Miura, OAB/DF 19.847, transigir. No mesmo prazo de 05 (cinco) dias, ficam ambas as partes intimadas para dizer se o valor constante no acordo abrange os honorários advocatícios devidos aos advogados das duas partes. Em caso de abranger os honorários, a parte autora deverá dizer se o acordo foi integralmente cumprido pelo depósito de ID no 57893108. P.I Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador